Tribunal: TJMT
Processo: 1034183-96.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034183-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODOLPHO MENDANHA NELLI - CPF: 011.554.591-30 (RECORRENTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE), GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.021.175/0001-03 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA SCHLEIER - CPF: 038.818.298-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE QUANTO AO EXTRAVIO DA BAGAGEM. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL APENAS DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com condenação solidária entre a assistente de viagem e a companhia aérea, por suposta falha na prestação de serviços devido a extravio de bagagem, a qual somente fora devolvida após o retorno ao país de origem.

2.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se à verificação de solidariedade da empresa Recorrente quanto ao pagamento da reparação por dano moral fixada na origem.

3.

Condição de seguradora da recorrida que cumpriu com o ônus que lhe competia, pagando a indenização ajustada, antes mesmo do ajuizamento da ação.

4.

No caso em tela o contrato de seguro não é vinculado ao contrato de transporte aéreo, de sorte que não pode responder por serviços que não prestou, tal como o transporte que gerou o desvio temporário da bagagem.

5.

Com efeito, no caso concreto, não se verifica nenhum liame entre o contrato de transporte aéreo e o contrato de seguro, a ensejar o reconhecimento de eventual responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.

6.

É cediço que ao adquirir uma passagem aérea, nos casos em que a própria fornecedora oferta a possibilidade de contratação de inúmeros outros serviços, mediante atuação em parceria com outras empresas. Em casos tais, em que o serviço “extra” é contratado de forma vinculada à aquisição dos produtos, não há dúvidas de que as empresas envolvidas respondem solidariamente por eventual falha na prestação do serviço, justamente pela atuação em forma de parceria.

7.

Todavia, no caso concreto, não há qualquer indicativo de que o contrato de seguro tenha sido contratado de forma vinculada aos serviços prestados pela companhia aérea.

8.

Em se tratando de contratos autônomos, a responsabilidade civil de cada empresa encontra limite nos serviços que ofertou e se obrigou a executar.

9.

Analisando a exordial, denota-se que a consumidora atribuiu à seguradora falha na prestação dos serviços consistente na ausência de auxílio para a localização da bagagem extraviada e, principalmente, pela negativa de reembolso dos gastos decorrentes do extravio.

10.

A seguradora comprovou o pagamento da indenização securitária, nos limites da apólice, antes mesmo do ajuizamento da ação.

11.

A falha na prestação de serviço reconhecida na sentença e toda fundamentação relativa ao dano moral decorre de um único fato, qual seja:
o extravio da bagagem
.

12.
Neste contexto, inviável o reconhecimento de responsabilidade solidária da seguradora. Desse modo, a responsabilidade civil solidária reconhecida na sentença deve ser afastada e mantida tão somente a responsabilidade da companhia aérea.

13.

Sentença reformada.

14.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado interposto pela segunda reclamada e assistente de viagem - GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA – ME, em face da sentença proferida na qual foi reconhecida falha na prestação de serviços por desvio da bagagem da parte consumidora determinando o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o reconhecimento de responsabilidade solidária das reclamadas.

A recorrente sustenta a existência de prescrição do direito vindicado, e no mérito, sustenta pela reforma do julgado, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões as partes recorridas pugnaram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023